Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720127-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA DE SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Distrito Federal em face da r. decisão (ID 122970127, na origem) que, no Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor dele por Fernanda de Sousa Ferreira, indeferiu o pedido de suspensão da execução, a fim de aguardar o julgamento do AI n.o 0707504-78.2022.8.07.0000, determinando a expedição de um precatório e uma requisição de pequeno valor – RPV em desfavor do Agravante. Defende, em resumo, a necessidade de se aguardar o julgamento de mérito do referido processo, porquanto a expedição de precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado. Sustenta, assim, ausência de definitividade do valor devido, motivo pelo qual não se revela possível a expedição das referidas requisições de pagamento. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o 0707504-7 8.2022.8.07.0000. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal não demonstram a plausibilidade do direito invocado, sobretudo em razão de que a insurgência a respeito do índice de correção monetária incidente nos requisitórios objeto da controvérsia já foi analisada e afastada por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal formulado nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0707504-7 8.2022.8.07.0000, de minha relatoria (ID 33462457 dos autos referidos). Ademais, se no referido Agravo de Instrumento não houve determinação de suspensão do feito de origem, não se justifica o pleito de suspensão deduzido no presente recurso. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator